Tribunal: STF
Processo: Rcl 84493
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Itaquara alega ter o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia contrariado, no processo administrativo n. 8042448-60.2025.8.05.0000, o entendimento firmado nas ADPFs 114, 275, 405, 484, 485 e 664, bem como nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Narra ter o Presidente do Tribunal de Justic¸a do Estado da Bahia determinado indistintamente o sequestro de valores nas contas do Município, em razão da ausência de alocação orçamentária para o pagamento de precatórios vencidos.



    Afirma ter a determinação alcançado valores vinculados a destinações específicas como o FUNDEB, FUS-SAÚDE e outros recursos recebidos por convênios.



    Destaca ter a ordem de bloqueio sido no importe de R$ 1.222.613,26 (um milhão duzentos e vinte e dois mil seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), valor que supera a própria receita mensal por si arrecadada.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Preliminarmente, afasta-se a aplicação dos julgamentos proferidos nas ADIs 4.357 e 4.425 como paradigmas de confronto nesta reclamação.



    Examinou-se, naqueles julgamentos, a legitimidade constitucional de aspectos concernentes ao regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pela EC nº 62/09.



    A controvérsia ora em questão aborda a possibilidade de o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios incidir sobre contas com destinação específica, tema este que não foi tratado nos julgados vinculantes anteriormente proferidos.



    Cabe lembrar que o conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre os fundamentos do ato questionado e o objeto do julgamento paradigmático tido como violado, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    A pretensão ora deduzida será analisada, portanto, em cotejo apenas com os demais paradigmas indicados.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    Os precedentes, embora com abordagens distintas sobre a questão, concordam que decisões não podem determinar a retenção de receitas com destinação constitucional específica para o pagamento de despesas alheias a essa vinculação. Tal entendimento visa resguardar os princípios da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos.



    O ato reclamado determinou, de forma linear, o sequestro nas contas do ente devedor do valor suficiente ao adimplemento da dívida inscrita em precatório, desconsiderando as ressalvas estabelecidas na jurisprudência vinculante desta Corte.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo Administrativo n. 8042448-60.2025.8.05.0000 no tocante a quaisquer medidas de sequestro que recaiam sobre valores oriundos de fundos públicos voltados ao atendimento de finalidade constitucional.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente